Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josenet Marcílio Moreira da Cunha contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 122888475 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido por Suprema Multimarcas Peças Acessórios e Veículos Ltda. e por Couto &amp; Correia Advogados Associados em desfavor da agravante, rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e acolheu parcialmente a impugnação, para manter a penhora da quantia correspondente a 10% do valor bloqueado em conta bancária da recorrente (R$ 398,63) e determinar a liberação da diferença para a recorrente. Pela decisão de Id 35381618 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Na petição catalogada no Id 35964501, a agravante noticia que que firmou acordo judicial com a parte exequente no primeiro grau de jurisdição, motivo porque perde o objeto o presente recurso, consoante provas anexas. (sic) Juntou o documento de Id 35964502 pp. 1-3. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Segundo relatado, a parte recorrente informa que os litigantes compuseram judicialmente. Sendo assim, depreende-se que ocorreu a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que a composição noticiada esvaziou o objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora